Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-63.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000301-63.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PERANTE PARA O JUIZADO ESPECIAL. PROCEDIMENTO COMUM. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SÚMULA Nº 33 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, §3º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO Nº 01 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após, analisar detidamente os autos, cumpre rechaçar a hipótese de transferência de deliberação acerca da remessa dos autos para o Juizado Especial Cível, já que trata-se de mera faculdade da parte, não cabendo intervenção judicial em declaração de incompetência relativa. 2. De acordo com que o exposto no art. 3º, §3º da Lei 9099/95, a propositura de ação no âmbito de competência do Juizado Especial Cível é uma faculdade concedida a parte autora e não uma imposição, não sendo a mera desistência de processamento perante o Juizado e posterior distribuição à Vara de Procedimento Comum, atos capazes de, sem lastro probatório, indicar tentativa de alterar o juízo natural. 3. Conforme acima indicado, o parágrafo 3º do referido dispositivo legal é expresso ao dispor que a utilização do procedimento sumaríssimo, nestes casos, é opcional do proponente da ação, o que é corroborado pela previsão contida no Enunciado nº 01 do FONAJE. 4. Desse modo, a parte pode optar por demandar na justiça comum, ainda que pudesse fazê-lo nos Juizados Especiais Cíveis e do Consumidor, sendo defeso ao Juiz intervir. Aliás, sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula 33 que assim impõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 5. Mister se faz a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8000301-63.2021.8.05.0063, em que figuram como Apelante TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA, e Apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora